Tribunal: TJDFT
Processo: 0700696-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. SUPOSTA FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. VEDAÇÃO À ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. DECISÃO MANTIDA.

1. A tutela de urgência será concedida sempre que houver probabilidade do direito alegado pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

2. Na espécie, verifica-se que não é possível constatar a existência de eventual conluio entre o agravado e terceiro comprador, sendo necessário um exame mais aprofundado dos fatos e das provas, o que só será possível na fase probatória.

3. Considerando que o veículo somente está na posse dos agravantes em razão do uso de arma de fogo, após constatar a existência de golpe e recusa do agravado de transferir o veículo por não ter recebido o pagamento, deve ser mantida a r. decisão agravada.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.